Tribunal: TJMT
Processo: 1011695-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011695-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

01 – Apelação cível interposta pela seguradora autora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de indenização securitária proposta em face da concessionária de energia elétrica, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre o dano elétrico alegado e a conduta da requerida.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02 – A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou demonstrado o nexo causal entre os danos elétricos ocorridos no equipamento do segurado da apelante e supostas falhas no fornecimento de energia elétrica, bem como a suficiência do laudo técnico apresentado pela seguradora para comprovação de sua tese.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

03 – As concessionárias de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6o, CF e art. 14, CDC), mas tal responsabilidade não é absoluta, admitindo excludentes como caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima.

04 – A
subrogação
da seguradora (art. 786, CC e Súmula 188, STF) confere legitimidade para pleitear ressarcimento, mas não transfere prerrogativas processuais do CDC, como inversão do ônus da prova, conforme Tema 1282 do STJ.

05 – O laudo técnico apresentado pela seguradora é genérico, superficial e unilateral, não indicando metodologia empregada.

06 – A impossibilidade de perícia técnica no equipamento, que foi reparado ou descartado, caracteriza perda de chance probatória, sendo a perícia judicial o meio mais adequado para elucidação de controvérsias técnicas complexas.

07 – Danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de múltiplas causas alheias à distribuidora, sendo a responsabilidade pelas instalações internas do consumidor conforme Resolução ANEEL no 1.000/2021.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

08 – Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Regressiva” (Proc. no 1011695-85.2024.8.11.0041), proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id no 323937399).

A apelante sustenta que o nexo de causalidade foi amplamente comprovado por meio de laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e independentes, os quais atestam que os danos decorreram de picos de tensão e oscilações elétricas.

Alega que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, tais laudos são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária, sendo dispensável a realização de perícia judicial, já que o tempo transcorrido inviabilizou nova avaliação técnica.

Aduz que a concessionária não produziu qualquer contraprova apta a afastar o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos verificados, limitando-se a apresentar relatórios internos (“prints” de sistema) destituídos de valor técnico, em desacordo com a Resolução no 1000/2021 da ANEEL e com os Módulos 8 e 9 do PRODIST, que estabelecem parâmetros de qualidade e continuidade do serviço de energia elétrica. Sustenta que tais documentos unilaterais não possuem idoneidade para infirmar os laudos técnicos apresentados, os quais atestam a origem elétrica dos danos experimentados pelos segurados.

Defende, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo prova de qualquer causa excludente, como caso fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Ressalta, ademais, que não há imposição legal ou normativa que obrigue a conservação dos equipamentos danificados, devendo prevalecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a teoria do risco-proveito, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade deve suportar os riscos dela decorrentes.

Pede, então, o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando a concessionária ao ressarcimento integral dos valores pagos aos segurados, com juros e correção monetária, além da inversão
do
ônus sucumbenciais e fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id no 323937850).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (cf. Id no 323937855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme delineado, trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta em face da concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos elétricos e o serviço prestado.

A apelante ajuizou a presente demanda visando o ressarcimento de R$ 6.639,87 (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), valor pago a título de indenização securitária ao segurado Bruno Teixeira de Carvalho Botelho, alegando que os danos em seus equipamentos eletroeletrônicos decorreram de oscilações na rede elétrica administrada pela apelada.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na insuficiência probatória quanto ao nexo causal. O magistrado considerou que o laudo técnico apresentado pela autora é unilateral, genérico e carece de robustez técnica, não sendo suficiente para comprovar que os danos decorreram de falhas no fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se o dano elétrico relatado pelo segurado decorre efetivamente de falha na prestação do serviço público de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre estabelecer o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal entre ambos. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, admitindo-se as excludentes tradicionais: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A
subrogação
da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano encontra-se expressamente prevista no artigo 786 do Código Civil e é consagrada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Dessa forma, a apelante possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, desde que comprovado o nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na comprovação do nexo causal entre os alegados danos e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, é necessário examinar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos.

A apelante fundamenta sua pretensão em laudo técnico elaborado por empresa contratada, que teria atestado a origem elétrica dos danos. Contudo, conforme bem observado pelo juízo a quo, o referido laudo é genérico, não indica a metodologia empregada e não demonstra qualificação técnica do responsável (Id.

323937358 – pág. 6 e 7).

Por outro lado, a concessionária apresentou relatório extraído de seus sistemas de monitoramento, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST (Id.

323937390), os quais não apontam qualquer perturbação ou irregularidade na rede de energia elétrica na data e local informados. Tal relatório goza de presunção de legitimidade e veracidade, por serem auditados periodicamente pela ANEEL, não havendo qualquer prova em sentido contrário produzida pela apelante.

Importa ressaltar que a mera interrupção pontual ou oscilação eventual no fornecimento não implica, por si só, reconhecimento de falha no serviço, tampouco comprovação de que o dano tenha origem na rede externa de distribuição.

Outro aspecto relevante é a impossibilidade de realização de perícia técnica no equipamento supostamente danificado, o qual foi reparado ou descartado antes do ajuizamento da ação. A ausência de preservação desses bens inviabilizou a produção da prova mais adequada à elucidação da controvérsia, caracterizando perda da chance probatória por parte da seguradora.

Nessas circunstâncias, não se pode exigir da concessionária a prova de fato negativo – a inexistência de falha no fornecimento – quando a própria parte autora inviabilizou a realização de perícia judicial idônea.

Este entendimento coaduna-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reiteradamente tem reconhecido a insuficiência de laudos unilaterais e genéricos para demonstrar o nexo causal em ações regressivas movidas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou. (TJMT, RAC no 10007786020208110101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

Assim, não restando comprovado o nexo causal entre o dano alegado e o serviço prestado, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A responsabilidade pelas instalações internas das unidades consumidoras é do próprio consumidor, nos termos dos artigos 25, 26 e 40 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, o que reforça a inexistência de dever de indenizar pela concessionária.

Portanto, diante da ausência de prova robusta quanto ao nexo causal, aliada à perda da chance probatória e à presunção de legitimidade dos relatórios da concessionária, a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Por consequência majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante
para
R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil e no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, considerando se tratar de valor da causa muito baixo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025